Tribunal: TJDFT
Processo: 0756112-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. DEVIDOS. OBRIGATORIEDADE DE REPARAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE FOI ENCONTRADO.
1. Nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é dever do locatário devolver o imóvel, ao término da locação, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso regular.
2. A parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício oculto ou falha estrutural no imóvel que pudesse justificar o descumprimento das obrigações contratuais assumidas. Ressalte-se, ainda, que os orçamentos por ela apresentados não possuem força probatória suficiente para infirmar os valores exigidos pelo autor, uma vez que não apresentam qualquer especificação dos materiais utilizados ou dos serviços orçados, comprometendo sua credibilidade e utilidade para fins de comparação.
3. Apelo da ré conhecido e não provido.